Tribunal: TJDFT
Processo: 0718799-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718799-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLIMATIZAR EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP AGRAVADO: J E C TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Climatizar Equipamentos Automotivos Ltda - EPP em face da r. decisão (ID 88356138) que, nos autos da Ação movida por J e C Transportes Ltda, ao sanear o feito indeferiu os requerimentos de incompetência territorial e de produção de prova testemunhal e retificou o valor da causa. Sustenta, preliminarmente, que o feito de origem deve ser extinto, uma vez que o valor da causa foi modificado e a parte Agravada não cumpriu determinação para complementar as custas processuais. Alega, em resumo, que a inversão do ônus da prova é indevida, uma vez que inexistente relação de consumo entre as partes. Destaca no particular que a Agravada presta serviços de manutenção mecânica em veículos e afirmou na inicial que os produtos comprados seriam instalados nos carros dos clientes dela. Defende que o reconhecimento da inexistência de relação de consumo impõe o acolhimento do pleito de incompetência territorial, devendo a ação ser processada no local da sede da empresa Ré, na Comarca de Vacaria/RS. Argumenta, ainda, sobre a relevância da produção de prova testemunhal. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. O conhecimento do presente recurso deve ser parcial. Registre-se não incumbir ao órgão recursal o conhecimento de questões que não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau. Logo, se da leitura da r. decisão agravada resta evidente que não houve, por parte do d. Juízo a quo, pronunciamento sobre a falta de complementação de custas processuais por parte da Autora, a admissibilidade do agravo resta inviável nesse tópico. O mesmo óbice se afigura no que tange à inversão do ônus da prova, pois não foi determinada na r. decisão agravada. Ressalte-se que o reconhecimento da relação de consumo não gera tal inversão de forma automática, devendo o magistrado fundamentá-la na presença dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso sob análise. Também não é passível de impugnar por meio de agravo de instrumento a decisão que indefere a produção de prova testemunhal, haja vista que tal matéria não está elencada nos incisos no art. 1.015 do CPC/15. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere a produção de prova não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1184547, 07043254420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. FACULDADE LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 01. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015, e parágrafo único do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece a legitimidade de parte ou, ainda, que indefere a produção de prova, razão pela qual o presente recurso somente deve ser conhecido quanto à parte da decisão referente à competência do Juízo. 02. Com relação à competência do Juízo "a quo", cumpre assinalar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 101, inciso I, que a "ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços... pode ser proposta no domicílio do autor". 03. Assim, considerando que a regra de competência existente no Código Consumerista garante ao autor (consumidor) o poder de escolha do foro para o processamento e julgamento da ação, não há como lhe impor outro que lhe traga maiores dificuldades para acompanhar o feito. 04. Agravo de Instrumento conhecido em parte, e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1204681, 07088714520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. ART. 1.015. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 5. Ausentes provas dessa urgência e de previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prova testemunhal e mantém o feito na Justiça comum. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1190547, 07079707720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Destaco considerar inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à produção de prova pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Diante desse contexto, conheço do recurso apenas em relação à incompetência territorial suscitada pela parte Agravante. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito, a empresa Autora, que além de transportes de carga, presta serviços de manutenção de veículos automotores (ID 74361749, fl. 7, na origem), afirma na inicial que adquiriu climatizadores da empresa Agravante “para que fossem instalados nos caminhões de seus clientes” (ID 74359293, fl. 4, do processo de origem). A despeito desse fato, afigura-se correta, nesta fase de análise perfunctória, a conclusão do d. Juízo a quo, no sentido de estar configurada a relação de consumo diante da hipossuficiência técnica da Agravada. Nesse sentido já decidiu a eg. 8a Turma Cível, conforme se extrai do seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo. 2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma. A contratação de serviços que incrementam as atividades empresariais da autora, pessoa jurídica, afasta a qualidade de destinatária final dos serviços e, por conseguinte, da relação de consumo em sentido estrito. 3. A teoria finalista deve ser mitigada para que sejam aplicadas as normas prevista no CDC, nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade. O requisito da hipossuficiência, contudo, não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 4. A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor. De acordo com o art. 6o, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1293289, 07151042420208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Realmente, ainda que considerada a atividade de manutenção de veículos pela Agravada, infere-se que a empresa não exerce atividade industrial, como a Agravante, sendo evidente a vulnerabilidade em relação à demonstração de que os climatizadores teriam sido devolvidos da forma correta, até porque os produtos sequer estão em poder da compradora. Frise-se que, conforme exposto, não se trata de inversão do ônus da prova, eis que a obrigação da empresa Ré em desconstituir as afirmações da Autora decorre da distribuição ordinária prevista no CPC/15. Logo, configurada a relação de consumo, a regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC deve ser aplicada. Portanto, ausente a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, pois a argumentação da Agravante a respeito do tema teve por foco o prejuízo decorrente da não produção da prova testemunhal, matéria que sequer foi conhecida no presente recurso. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator